Tribunal: TJDFT
Processo: 0709867-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0709867-72.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: HALRISSON BRUCE SANTOS FERREIRA PACIENTE: PEDRO HENRIQUE DAMASCENO VIANA AUTORIDADE: 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por HALRISSON BRUCE SANTOS FERREIRA (em favor de PEDRO HENRIQUE DAMASCENO VIANA, cuja prisão em flagrante, pela suposta prática do tipo previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, foi convertida em preventiva, pela autoridade judicial do NAC e mantida pela MM. Juíza da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Narra o impetrante que, em 26/2/2021, foi flagrado na companhia de seu amigo WALLACE transportando a quantidade de, aproximadamente, 5 quilos de maconha. Aponta que o paciente disse, em seu depoimento, que “somente foi convidado por WALLACE para juntos consumirem um cigarro de maconha em trânsito de carro pela cidade, que foi buscado em sua residência e não sabia que dentro do veículo estava o referido entorpecente, que seu erro foi não ter decido do carro quando percebeu que se tratava de drogas, que estava indo fazer uma entrega e não somente consumir, conforme seu amigo o convidou.” Afirma que o paciente é primário e não se dedica a atividades criminosas, tendo somente a mácula em sua vida pregressa de um 1(um) termo circunstanciado. Frisa que o paciente recentemente virou pai, tendo seu filho idade inferior a 1 ano, sendo fundamental sua presença em casa, uma vez que é o responsável direto pelos cuidados com a criança. Reputa ausentes os requisitos da prisão preventiva e aponta a excepcionalidade da medida. Aduz que não se pode recorrer à malfadada “garantia da ordem pública” para justificar a prisão preventiva e que, in casu, a gravidade em concreto não exige acautelamento provisório, pois não se trata de crime hediondo. Sustenta que a manutenção da prisão cautelar revela-se extremamente desproporcional ao resultado de eventual sentença penal condenatória, pois é possível a incidência do §4o do art. 33 da Lei de Drogas e, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Cita medidas de cunho administrativo tomadas pelo Distrito Federal, pelo TJDFT e pelo CNJ para evitar a concentração e circulação de pessoas em espaços públicos em razão da pandemia do coronavírus (COVID-19). Informa que a genitora de seu filho esta empregada e é a única responsável pelo sustento do lar, de modo que o paciente é o responsável pelos cuidados com a criança e da casa que habitam, sendo necessária a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do art. 318, VI, do CPP. Pede a concessão da liminar para que seja deferida a liberdade provisória ao paciente, com a imediata expedição de alvará de soltura, e, subsidiariamente, a imposição de medida cautelar diversa da prisão. Finalmente, requer a ordem de habeas corpus. É o breve relatório. Decido. PEDRO HENRIQUE DAMASCENO VIANA, paciente, e WALLACE GONCALVES DE SOUZA foram presos em flagrante, em 25/2/2021, na estrada de terra antes do Condomínio do Alto da Boa Vista, Sobradinho/DF, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. De acordo com a Ocorrência n. 1435/2021 – 16a DP, em razão de denúncias anônimas acerca do tráfico de drogas na região da Vila de Fátima em Planaltina/DF, policiais civis fizeram campana para flagrar a comercialização. Os policiais abordaram os veículos em que estavam MICKAEL GUIMARÃES DE LIMA RIBEIRO, RODRIGO MENDES BRANDÃO e JOÃO VICTOR. No veículo de MICKAEL e RODRIGO foi encontrada a quantia de R$ 1.459,00. Todos foram conduzidos à delegacia para que os veículos fossem revistados de forma minuciosa. Na delegacia, durante entrevista, RODRIGO disse que havia negociado a droga com um indivíduo de Sobradinho e que este indivíduo estaria no local esperando por eles em um Fiat/Uno em uma estrada de chão próximo ao Condomínio Alto da Boa Vista em Sobradinho. Diante de tal informação, a guarnição se deslocou para o local e lá avistou um veículo com as mesmas características e procedeu a abordagem. No veículo havia dois indivíduos, PEDRO HENRIQUE DAMASCENO VIANA e WALLACE GONÇALVES DE SOUZA, sendo apreendidos 6 (seis) tijolos de maconha, com massa líquida de 5.854,12g. De plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar do paciente porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade dos crimes (fumus comissi delicti). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública e na periculosidade in concreto do paciente. É conferir o que decidiu o MM. Juiz de Direito do NAC: No caso em análise, após os relatos dos presos e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar dos indiciados Pedro Henrique e Wallace Goncalves. Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, o delito imputado, em tese, aos autuados comina abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP). A regular situação de flagrância em que foram surpreendidos os autuados torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram este amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, pois a prática criminosa, em tese, praticada pelos autuados coloca em evidente risco a segurança social. Nesse tocante ainda, ressalto a quantidade de droga apreendida: 5,8 kg de maconha. As circunstâncias fáticas também apontam, neste momento, a ineficiência das medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do CPP. Registre-se, ademais, que o autuado Pedro possui passagem pelo sistema penal por tráfico de drogas. Já o autuado Wallace é reincidente por crime de receptação e posse de arma de fogo. Em relação a alegação da defesa de Pedro de que este é o cuidador de filho menor de idade, a indexação da certidão de nascimento e a comprovação de residência não são suficientes para demonstrar ser este o único responsável pelo menor. No mesmo sentido quanto ao autuado Wallace. É de se pontuar que o fato aqui apurado pode ser praticado dentro de casa, de modo a demonstrar, a princípio, que a sua proximidade com a criança dentro do ambiente familiar torna ainda mais vulnerável a proteção ao infante, tornando-se sobretudo imperiosa a sua custódia cautelar. Quanto à alegada primariedade do paciente e pandemia do Covid-19, convém reproduzir o que consignou a MM. Juíza da 1a Vara de Entorpecentes do DF, na decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, pois muito bem enfrentou a questão: “O fato de ser tecnicamente primário não assegura ao requerente o direito de responder inquéritos ou ações penais em liberdade, como muito bem colocado pelo juiz plantonista, e a quantidade de drogas pode indicar, ao contrário do que alega a defesa, certo conhecimento do submundo do tráfico e eventual dedicação à atividade criminosa, o que será apurado no curso da investigação. Por outro lado, não cumpre a esta magistrada de mesma instância reavaliar a decisão já proferida, quando restaram inalteradas as circunstâncias fáticas que resultaram na prolação da decisão discutida, especialmente quando possui o mesmo entendimento do Juízo que realizou a audiência de custódia do requerente. Quanto à necessidade da prisão de pessoas suspeitas de tráfico, crime contra a saúde pública, cometido em época de pandemia, com crise sanitária gravíssima no país, destaco o seguinte trecho de voto exarado pelo TJSP, no HC: 2053292- 65.2020.8.26.0000, Relator: Des. Xisto Albarelli Rangel Neto, Data de Julgamento: 25/03/2020, 3a Câmara de Direito Criminal: “Chega a ser intrigante ver como a sociedade reage enfaticamente à disseminação de um vírus que supostamente não provoca na maioria dos jovens infectados mais do que os sintomas de um simples resfriado; e a leniência com que espera – ao menos parte dela - sejam tratados os traficantes de drogas, que disseminam especialmente entre a juventude, a praga indelével do vício e da derrocada física, social e moral. Se a um lado a necessidade de refrear a disseminação da doença impõe razoavelmente a nós todos, cidadãos de bem, o confinamento domiciliar, por que não aceitar a cautelar segregação de alguns no cárcere para preservar a nossa juventude do aliciamento para a drogadição? Em ambas as situações o que se visa proteger é a saúde pública, o bem estar de todos, não havendo por que então esperar-se tratamento diverso. O vírus liberto é perigoso, e como não dá para prendê-lo, prendemo-nos nós. O traficante livre também é perigoso, mas dele podemos nos ver livres desde que o prendamos ou o mantenhamos preso, ainda que por um período que o faça refletir sobre a gravidade do que fizera”. Além disso, não há qualquer informação indicando que o réu faça parte do grupo de risco para infecção pelo Novo Coronavírus. O sistema carcerário do Distrito Federal possui orientações específicas a fim de minimizar os efeitos da pandemia, sendo o presídio local de isolamento, até agora, seguro para a saúde, com índice de mortalidade bem menor que o observado em pessoas livres, como se verifica nas estatísticas disponíveis no site da internet do CNJ.” Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, incisos I, do CPP), pois a espécie trata de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. O paciente foi preso em flagrante na posse de considerável quantidade de droga, 5.854,12g de maconha. Além disso, conforme destacado na audiência de custódia, o paciente possui passagem pelo sistema penal por tráfico de drogas. Apesar dos argumentos do impetrante, em análise preliminar, não vislumbro qualquer ilegalidade na decisão atacada que autorize a concessão do pedido de liminar, com a possibilidade da concessão de liberdade provisória ou prisão domiciliar, pois o paciente, pai de criança menor de doze anos de idade, foi preso em flagrante transportando grande quantidade de drogas. Aliás, nada há nos autos que comprove que o paciente seja “o único responsável pelos cuidados” de seu filho, conforme prevê o art. 318, VI, do CPP. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 7 de abril de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador